Tribunal: TJES
Processo: 5008349-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008349-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL LOPES GUARCONI

AGRAVADO: HUMBERTO FLAVIO BARBOSA RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008349-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RAFAEL LOPES GUARÇON

AGRAVADO: HUMBERTO FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, §1º, DO CPC. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução opostos em face de execução fundada em nota promissória, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência dos requisitos legais, especialmente a garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo; e (ii) estabelecer se as alegações de agiotagem, excesso de execução e pagamentos pretéritos são suficientes, em cognição sumária, para justificar a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

4. A ausência de garantia da execução impede, por si só, a concessão do efeito suspensivo, por expressa determinação legal e conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

5. A concessão de efeito suspensivo aos embargos constitui medida excepcional, que não pode ser deferida com base apenas em alegações genéricas de probabilidade do direito e perigo de dano.

6. As alegações de agiotagem, excesso de execução e pagamentos pretéritos demandam dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

7. A inexistência de prova robusta e pré-constituída acerca dos vícios do título executivo afasta a possibilidade de flexibilização da exigência legal de garantia do juízo.

8. A constrição patrimonial constitui consequência inerente ao processo executivo, não configurando, por si só, perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A ausência de garantia da execução impede a atribuição de efeito suspensivo, salvo hipóteses excepcionalíssimas não demonstradas. 3. Alegações de agiotagem e excesso de execução dependem de dilação probatória e não autorizam, por si sós, a suspensão da execução em sede de cognição sumária. 4. O risco de constrição patrimonial é inerente ao processo executivo e não configura, isoladamente, perigo de dano apto a justificar o efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 919, §1º, 914, 920.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5012868-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/04/2024; TJES, AI 5011096-59.2022.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, j. 23/03/2023; TJES, AI 5009637-22.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 21/06/2023; TJDFT, AI 0728493-71.2023.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 20/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto p
or

RAFAEL LOPES GUARÇON
em face da r. decisão (ID 67474829 dos autos de origem nº 5012191-90.2024.8.08.0021) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, que, nos
“embargos à execução”
opostos em face de
HUMBERTO FLÁVIO BARBOSA RIBEIRO
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à referida demanda.

Em

suas razões
(ID 13917529), o
agravante, em resumo, sustenta que: (i) o agravado omite valores já pagos pelo recorrente antes mesmo do ajuizamento da demanda, o que desnatura a certeza do crédito e configura excesso na execução; (ii)
“O indeferimento da medida pleiteada, com fundamento exclusivo na ausência de garantia, ignora que tal requisito pode ser flexibilizado diante das particularidades do caso concreto, especialmente quando demonstrada a existência de vícios no título, a desproporção entre o valor cobrado e a dívida real, e a situação financeira do devedor, que impossibilita a prestação de caução sem prejuízo à sua subsistência”
; (iii) condicionar a proteção jurisdicional à prestação de caução desse montante é inviabilizar, na prática, o direito constitucional de defesa, convertendo o processo em mero instrumento de opressão patrimonial; e (iv)
“diante da gravidade da situação, da existência de indícios robustos de vícios no título executivo, da necessidade de apuração mais aprofundada dos pagamentos já realizados e do risco de dano irreparável ao agravante, impõe-se a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução”
.

Assim, além da reforma da decisão agravada, pugna também pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Em decisão acostada no ID 14060183, o pedido de tutela recursal restou indeferido.

O agravado, em sede de contrarrazões (ID 17472433), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A demanda de origem é proveniente de uma ação de execução de título extrajudicial movida por Humberto Flávio Barbosa Ribeiro em face de Rafael Lopes Guarconi, lastreada em uma nota promissória no valor nominal de R$ 100.000,00 (emitida em 02/04/2019), cujo montante atualizado pela planilha do exequente atinge R$ 159.111,56 (cento e cinquenta e nove mil e cento e onze reais e cinquenta e seis centavos).

O executado, ora agravante, opôs embargos à execução, alegando, em resumo: (i) prática de agiotagem (juros de 1,5% ao mês); (ii) omissão de pagamentos já realizados que somariam aproximadamente R$ 80.350,00 (oitenta mil e trezentos e cinquenta reais); e (iii) a necessidade de suspensão da execução sem a garantia do juízo, alegando hipossuficiência financeira e o vultoso valor exequendo.

Na sequência, sobreveio a r. decisão recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à referida demanda.

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

De início, convém reproduzir os termos do
decisum
objurgado:

“Recebo os embargos, posto que, em aná­lise perfunc­tória, esse preen­che os requisitos do art. 319 do CPC, negando-lhes, entretan­to, o efeito sus­pensivo, por não verifi­car a presença dos requisitos legais.

Isso porque não vejo presente os requisitos do art. 919 do CPC, que condicionam a atribuição de efeitos suspensivos aos em­bargos à execução.

Assim, conforme a hipótese dos au­tos, ina­plicável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos manejados, não demonstrado ainda o perigo da demora do provimento final nem oferecido garantia, ina­plicável a atribuição do efeito suspensivo aos embargos manejados.

Nos termos do artigo 920 do CPC, intime-se o embargado para mani­festação no prazo de 15 dias. Transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos”.

O magistrado de origem fundamentou a decisão objurgada no art. 919, §1º, do CPC, que assim preleciona:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Como se denota, o dispositivo legal alhures é clarividente ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como da garantia da execução. Assim, percebe-se que os requisitos são cumulativos, conforme já esclarecido por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERICULUM IN MORA. FUMUS BONI IURIS. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil é clarividente ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende não só do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, mas também exige que a execução já esteja garantida.
2. No caso, apesar de a parte agravante tecer inúmeras considerações acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora que alega estarem presentes, não há nenhuma notícia no processo de que a execução esteja garantida. 3. A ausência de oferecimento de garantia impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por expressa violação ao texto legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5012868-23.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

[...]
O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a verificação cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC
. (TJ-ES - AC: 00080719520198080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. 2. A MMª. magistrada a quo deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, entretanto, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que, in casu, não foi demonstrado.
3. A atribuição do efeito suspensivo pretendido pelos embargantes, ora agravantes, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão
. 4. Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. 5. Recurso desprovido. (TJES. 5011096-59.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES.JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 23/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS CUMULATIVOS DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO.
1. É cediço que, nos termos do artigo 919, do CPC, “os embargos à execução não terão efeito suspensivo”. Já, § 1º, do mesmo dispositivo, estabelece que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que todos os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa
. 3. No presente caso, não obstante o reforço argumentativo do recorrente, denota-se que a execução não se encontra garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, posto que a garantia hipotecária do contrato não possui o condão de substituir a penhora. 4. Recurso desprovido. (TJES. AI 5009637-22.2022.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 21/06/2023)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Nesse contexto, é cediço que os embargos à execução não tem efeito suspensivo ope legis, podendo o julgador atribuir-lhes tal efeito desde que preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do §1º do artigo 919 do CPC/15
. 3. Recurso improvido. (TJES. AI 5007220-33.2021.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. MANOEL ALVES RABELO. DATA 04/04/2022)

No caso dos autos, apesar de o agravante tecer inúmeras considerações acerca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
que alega estarem presentes, não há nenhuma notícia no processo de que a execução esteja garantida, de modo que foi nesse contexto que se deu o indeferimento da medida pelo Juízo primevo.

Com efeito, a ausência de oferecimento de garantia impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por expressa violação ao texto legal.

Acrescento que a conclusão que estou a adotar se coaduna com a remansosa jurisprudência pátria,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução ( CPC, art. 914), não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo.
2. A agregação de efeito suspensivo aos embargos do devedor, como exceção à regra geral, somente é legalmente autorizada em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, obstando a inexistência da garantia integral a concessão do atributo (CPC, art. 919, § 1º)
. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (TJ-DF 07284937120238070000 1763234, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 20/09/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Embargos à execução – Decisão recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo – Necessidade dos requisitos concomitantes da tutela de urgência e garantia da execução por penhora, caução ou depósito para concessão do efeito suspensivo
– Ausência de garantia e probabilidade do direito alegado pelos embargantes a autorizar a concessão do efeito suspensivo à execução – Inteligência do art. 919, § 1º, CPC – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22374635520238260000 Carapicuíba, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 27/10/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS (CPC, ART. 919, § 1º). DECISÃO FUNDAMENTADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. 1.
O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes os fundamentos, o prosseguimento da execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação,
desde que a execução esteja garantida pela penhora, depósito ou caução eficiente.
2. Recurso conhecido e não provido. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-PR - 0053573-34.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 17/05/2021, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III.
Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e
desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
v.v. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1
. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.
[...] (TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis/9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Vale destacar, ainda, que, conquanto o insurgente ventile a ocorrência de prática de agiotagem e excesso de execução, impende gizar que tais matérias, por sua própria natureza, reclamam dilação probatória exauriente — com eventual necessidade de perícia contábil e instrução dilatada — o que se afigura inconciliável com a cognição sumária própria desta fase processual.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes de outros Tribunais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO . AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à execução, indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo por ausência de penhora, caução ou depósito suficiente para garantia do juízo. O agravante sustenta a nulidade do título por suposta prática de agiotagem e a ocorrência de excesso de execução, pleiteando o reconhecimento de situação excepcional que justifique a atribuição do efeito suspensivo sem garantia .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível conceder efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo; (ii) avaliar se as alegações de agiotagem e excesso de execução são suficientemente comprovadas para configurar situação excepcional que dispense a caução exigida pelo art. 919, § 1º, do CPC. III . RAZÕES DE DECIDIR A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente, conforme dispõe o art. 919, § 1º, do CPC. A ausência de qualquer medida efetiva de garantia nos autos inviabiliza, de plano, a concessão do efeito suspensivo, salvo se demonstrada situação excepcional de manifesta ilegalidade ou nulidade do título executivo. As alegações de agiotagem e de excesso de execução não estão acompanhadas de prova inequívoca ou robusta, sendo insuficientes, neste momento processual, para justificar a flexibilização da regra legal
. A jurisprudência majoritária, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a dispensa da garantia do juízo só é admitida em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10299403920258110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 15/11/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÉDITO SINGULAR QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO . INTELIGÊNCIA DO ART. 919, § 9º DO CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSITIVO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DANO IRREPERÁVEL QUE NÃO SE PRESUME . ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISUM MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO SUSTENTADO PELA JURISPRUDÊNCIA EM SITUAÇÕES SIMILARES . CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08005150420228200000, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 21/12/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS . INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, NOS TERMOS DO ART. 919, § 1º, CPC, NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM QUE, ALÉM DE EXIGIR DILAÇÃO PROBATÓRIA MEDIANTE CONTRADITÓRIO, NÃO ACARRETA A NULIDADE DO TÍTULO
. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE GARANTIA PRÉVIA, SUFICIENTE E IDÔNEA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, em que os embargantes alegam a nulidade do título executivo por suposta prática de agiotagem e coação na assinatura da escritura de confissão de dívida, além de questionarem a legitimidade de uma das devedoras .
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a ausência de demonstração dos requisitos legais previstos no art. 919, § 1º, do CPC . III. Razões de decidir3. Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme o art. 919, § 1º, do CPC, não foram preenchidos, especialmente a ausência de garantia do juízo . 4. As alegações de prática de agiotagem e coação exigem dilação probatória, não sendo possível aferir a verossimilhança das alegações neste momento processual
. 5. A eventual prática de agiotagem não descaracteriza o título executivo, podendo apenas resultar em excesso de execução, o que não justifica a suspensão da execução . 6. Não foi demonstrado o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, uma vez que a possibilidade de expropriação de bens é inerente à execução.IV. Dispositivo e tese7 . Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado, do risco de dano grave ou de difícil reparação e da garantia suficiente do juízo, sendo insuficientes alegações iniciais sem prova robusta que justifique a suspensão da execução._________Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 919, § 1º, e 784, II; CR/1988, art . 99, § 3º; CPC/2015, art. 100, p.u.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.12 .2019; STJ, AgInt no REsp 1.847.304/MG, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp 1824593/SP, Rel . Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10 .2023; STJ, AgRg no REsp 925.907/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j . 24.06.2014; TJPR, 13ª C.Cível, 0043980-31 .2023.8.16.0014, Rel . Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, j. 28.08.2024; TJPR, 13ª C .Cível, 0065925-87.2021.8.16 .0000, Rel. Desembargadora Josely Dittrich Ribas, j. 10.06 .2022; TJPR, 13ª C.Cível, 0075134-80.2021.8 .16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Victor Martim Batschke, j. 06 .05.2022. (TJ-PR 00931738620258160000 Pato Branco, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 07/11/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2025)

Assim, a mera alegação de ilicitude, desprovida de prova documental pré-constituída e inequívoca, não possui o condão de mitigar a exigência da garantia do juízo, requisito este cumulativo e cogente imposto pelo art. 919, § 1º, do CPC, sob pena de subverter a sistemática de proteção ao crédito e a celeridade do rito executivo.

Por fim, convém destacar que a mera possibilidade de constrição patrimonial é consequência natural e inerente ao feito executório, não sendo, a toda evidência, justificativa a amparar a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Enfim, admitir entendimento diverso implicaria conferir sobrestamento automático a todos os embargos à execução, o que, como cediço, não se admite.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão que indeferiu o

pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo recorrente.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.